Tribunal: TJDFT
Processo: 0716487-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM CÂNCER. TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à obrigação de autorizar e custear o tratamento com o medicamento Abemaciclibe (Verzenios), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em, à luz do rol da ANS, saber se o tratamento vindicado caracteriza-se tecnicamente como de cobertura não obrigatória - que tem expressa exclusão legal -, inclusive se consta no rol da ANS.
III. Razões de decidir
3. O STJ entendeu que são condicionantes para a concessão do tratamento vindicado, primeiramente, a atestação médica regular, profissional de que seja indubitável a existência da doença; segundo, a hipossuficiência, em que a pessoa não pode ter condições de comprar o remédio; terceiro, o medicamento ou a droga deve ter evidência científica. As duas primeiras estão nos autos. Quanto a esta, o fato de, na sequência, esse medicamento ter sido incorporado ao SUS é prova cabal de que o remédio tinha evidências ou inclinações científicas que o conduziram a fazer parte da farmácia do SUS.
4. O somatório de todas essas circunstâncias revela que a cláusula, embora constante do contrato, realmente é abusiva, porque negou o medicamento a uma senhora com câncer metastático, segundo os autos revelam, doença que a levou a óbito.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.